Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e perda do objeto suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 17724392. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator